Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700218-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Esequias Ferreira de Souza em face da r. decisão (ID 260298015, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Diretora Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, indeferiu a liminar vindicada, cujo objeto é alteração da pontuação e reposicionamento do candidato na lista de aprovados no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral – CPNUJE (Edital no 1/2024). A impetração foi originalmente endereçada à primeira instância da Justiça Federal, que, diante da presença da e. Ministra Presidente do TSE no polo passivo, declinou de sua competência em favor do c. TSE. O c. TSE, por sua vez, determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (ID 257763566, na origem). No presente recurso, o Agravante sustenta, em síntese, que, na etapa de avaliação de títulos, a Agravada não lhe atribuiu a pontuação constante do critério da “alínea e”, qual seja, “exercício de atividade autônoma e(ou) profissional de nível superior na Administração Pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções na área a que concorre”. Afirma que a banca examinadora fundamentou o referido ato, cuja declaração de ilegalidade postula, na ausência de apresentação de cópia do diploma de nível superior, na forma e momento específicos definidos no Edital do concurso. Aduz que “a existência do diploma é fato consumado desde 2006, pois sem ele seria juridicamente impossível a posse e o exercício do cargo de Administrador no serviço público federal.” E acrescenta que “o diploma do Impetrante é corroborado pelo seu registro no Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, sob o número 01-33.847-D, elemento exigido pela Lei no 4.769/1965, que regula o exercício da profissão de Administrador.”. Requer a imediata alteração da pontuação e reposicionamento na lista de aprovados no concurso, até o julgamento definitivo da impetração, ou, subsidiariamente, seja facultado a ele o reenvio da documentação comprobatória pelo sistema de upload da banca Cebraspe. Preparo regular (ID 79969430). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, a alínea “E”, do item 11.3.1 do Edital, elencou como título o “Exercício de atividade autônoma e(ou) profissional de nível superior na Administração Pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções na área a que concorre”, cuja pontuação máxima atribuída é de 4,80 (quatro ponto oito) pontos. O Edital, por sua vez, no item n.o 11.11.5, tratou especificamente dos documentos indispensáveis para a receber a pontuação. Confira-se: “11.11.5 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional descrita na alínea E dos subitens 11.3.1 e 11.3.2 deste edital, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções: (Retificado por meio do Edital no 15 – CPNUJE, de 25 de fevereiro de 2025, divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/cpnuje_24) a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será necessário o envio da imagem legível de três documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área/especialidade a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 11.11.5.2.1 deste edital; 2 – cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as seguintes páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; e 3 – declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego; b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área/especialidade a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 11.11.5.2.1 deste edital; e 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas;” (grifou-se) No caso em apreço, restou incontroverso que o candidato não enviou o referido documento no momento adequado e tampouco apresentou justa causa para a omissão. Assim, não se evidencia, de plano, a ilegalidade do ato, o que afasta a plausibilidade do direito. O invocado juízo de razoabilidade, para fins de análise da legalidade do ato da banca examinadora, será examinado por ocasião da apreciação do mérito do recurso. Acrescente-se que o item n.o 14.29 do Edital disciplina que “o prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.”. Desse modo, considerando que a homologação do resultado final se deu com a publicação do Edital no 38 – CPNUJE, em 1o/7/2025, não se configura urgência no deferimento da medida negada na origem, pois, a procedência do recurso, se houver, implicará a nulidade do ato impugnado, sem prejuízo ao candidato. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator